Tribunal: TJES
Processo: 0001041-91.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001041-91.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ESTEVAO NUNES DE MACEDO e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELANTES: ESTEVÃO NUNES DE MACEDO, LUCIANO GOMES DA COSTA, ISAAC RODRIGUES DOS SANTOS

Advogados do(a) APELANTE: FRANCIS AZEVEDO DE BARROS - ES26065-A, VICTOR MAGNO DO ESPIRITO SANTO - ES34286

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATÉRIA-PRIMA E INSUMOS. ARTIGO 33 DA LEI DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. VALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. MAJORANTE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. COMUNICABILIDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Estevão Nunes de Macedo, Luciano Gomes da Costa e Isaac Rodrigues dos Santos contra sentença que os condenou pela prática do crime previsto no inciso I, do § 1º, do art. 33, combinado com o inciso IV, do art. 40, ambos da Lei nº 11.343/2006. O caso envolve a apreensão de farta quantidade de insumos químicos (lidocaína, cafeína, ácido bórico, éter e acetona) e cocaína, transportados em caixas por dois recorrentes sob a escolta armada do terceiro, nas proximidades de um laboratório de refino de drogas. A Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, a desclassificação da conduta armada, o reconhecimento do tráfico privilegiado e o afastamento ou redução da causa de aumento de pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (ii) estabelecer se a conduta de portar arma de fogo deve ser desclassificada para o tipo da Lei 10.826/2003 ou absorvida pela majorante do tráfico; (iii) verificar o preenchimento dos requisitos para a aplicação do tráfico privilegiado; (iv) determinar a comunicabilidade da majorante do emprego de arma de fogo aos corréus desarmados; (v) analisar a idoneidade da fundamentação para a aplicação da fração máxima de aumento na terceira fase da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria delitivas restam comprovadas pelos autos de apreensão, laudos periciais químicos e pela prova oral colhida. O depoimento dos policiais militares, firme e coerente, reveste-se de eficácia probatória, conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores, especialmente quando em harmonia com os demais elementos dos autos.

O transporte de matéria-prima ou insumo destinado à preparação de drogas aperfeiçoa a tipicidade prevista no inciso I, do § 1º, do art. 33 da Lei 11.343/2006, sendo prescindível a efetiva comercialização.

A utilização de arma de fogo como meio de assegurar a atividade de tráfico atrai a incidência da majorante específica, absorvendo o crime de porte ilegal pelo princípio da consunção, o que inviabiliza a desclassificação para o delito autônomo da Lei 10.826/2003.

A elevada quantidade de insumos apreendidos, a existência de laboratório para refino e a complexa logística com escolta armada evidenciam a dedicação dos agentes à atividade criminosa, circunstância que impede a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/2006.

O emprego de arma de fogo em contexto de atuação coletiva comunica-se a todos os agentes, independentemente de quem porta o artefato, pois este integra o desígnio comum de proteção do grupo e da carga ilícita.

A apreensão de pistola de uso restrito (calibre .40), com numeração raspada e municiada com 20 cartuchos, demonstra alta potencialidade lesiva e periculosidade exacerbada, justificando a manutenção da fração de aumento no patamar máximo de 2/3 (dois terços).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O depoimento de agentes policiais, prestado sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo para fundamentar a condenação.

A majorante do inciso IV, do art. 40, da Lei nº 11.343/2006, absorve o crime de porte de arma quando o artefato é utilizado para viabilizar a prática do tráfico.

A comprovação de dedicação a atividades criminosas, evidenciada por logística complexa e vultosa quantidade de insumos, afasta o benefício do tráfico privilegiado.

A majorante do emprego de arma de fogo estende-se aos corréus no concurso de agentes, ainda que não portem o armamento, dada a unidade de desígnios.

A alta potencialidade lesiva do armamento apreendido autoriza a aplicação da fração máxima de aumento na terceira fase da dosimetria.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, inciso I do § 1º e § 4º do art. 33, e inciso IV do art. 40; Lei 10.826/2003.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 73.518-5/SP; STJ, AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, j. 06.04.2021; STJ, AgRg no AREsp 2.553.500/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 11.02.2025; STJ, AgRg no HC 774.346/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 14.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001041-91.2024.8.08.0024

APELANTES: ESTEVÃO NUNES DE MACEDO, LUCIANO GOMES DA COSTA, ISAAC RODRIGUES DOS SANTOS

Advogados do(a) APELANTE: FRANCIS AZEVEDO DE BARROS - ES26065-A, VICTOR MAGNO DO ESPIRITO SANTO - ES34286

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ESTEVÃO NUNES DE MACEDO, LUCIANO GOMES DA COSTA
e
ISAAC RODRIGUES DOS SANTOS
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vitória/ES (ID 16365232), por meio da qual foram absolvidos quanto à imputação do crime previsto no art. 35, da Lei nº 11.343/06, e condenados pela prática do crime previsto no artigo 33, § 1º, inciso I, c/c artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, às seguintes penas: a) Estevão: 13 (treze) anos, 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 1.000 (um mil) dias-multa; b) Isaac: 15 (quinze) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 1.300 (um mil e trezentos) dias-multa; e c) Luciano: 10 (dez) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, todos em regime, inicialmente, fechado.

Em suas razões recursais (ID 72152057), a Defesa pugna pela absolvição dos acusados Estevão e Luciano, ante a insuficiência probatória, e pela desclassificação da conduta do réu Isaac no tocante ao art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, para o crime do artigo 14, da Lei nº 10.826/03. Subsidiariamente, postula, o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado em favor de Luciano e o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo para Estevão e Luciano. Outrossim, requer a redução da fração de aumento referente à majorante do art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06para o patamar mínimo de 1/6 para todos os apelantes.

Emerge da Denúncia (ID 16364572) que, no dia 01 de maio de 2024, por volta das 19h, no Beco Dalmácio Sodré, localizado no Morro Santa Tereza, Vitória/ES, policiais militares visualizaram os denunciados ESTEVÃO NUNES DE MACEDO e LUCIANO GOMES DA COSTA

carregando caixas de papelão, contendo farta quantidade de insumos químicos, enquanto o denunciado ISAAC RODRIGUES DOS SANTOS realizava a escolta armada do grupo, portando ostensivamente uma pistola na cintura, calibre .40, com numeração de série raspada, bem como 20 (vinte) munições Ogival, calibre .40.

Em seguida, foi realizado procedimento de busca pessoal nos denunciados Estevão Nunes de Macedo e Luciano Gomes da Costa, sendo encontrado nas caixas em que cada um carregava, grande variedade de material para mistura e preparo de entorpecentes, quais sejam: 01 (um) litro de Acetona; 28 (vinte oito) pacotes de Lidocaína; 07 (sete) pacotes de Adrenalina; 02 (dois) pacotes de Ácido Bórico; 13 (treze) pacotes de Anfetamina; 01 (um) litro de Éter; 37 (trinta e sete) pacotes de cafeína e 12 (doze) pacotes de cocaína.

Na ocasião, em frente ao local da abordagem, havia uma residência abandonada. Assim, os policiais realizaram diligências complementares no local e constataram que o local era utilizado como um laboratório para produção dos entorpecentes, sendo encontrado mais material para o preparo de entorpecentes, além de 01 (um) rádio comunicador Baofeng; 01 (um) tablet marca Multilaser, cor preta; 02 (duas) bases de rádio comunicador; 01 (um) celular Samsung, cor preta e 01 (um) iPhone cor preta.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa postula a absolvição de Estevão e Luciano por insuficiência probatória.

Emerge dos autos que a materialidade restou sobejamente comprovada por meio do Auto de Apreensão (ID 42898026), Auto de Apreensão de Arma de Fogo, Auto de Constatação Provisório e, sobretudo, pelo Laudo Químico Forense nº 3491/2024 (ID 44874438), que confirmou que as substâncias apreendidas tratavam-se de insumos controlados e entorpecentes, quais sejam: 1.221,9g de pó branco contendo lidocaína; 7.035,0g de pó contendo lidocaína; 1.994,7g de pó contendo ácido bórico; 18.351,0g de pó contendo cafeína; 279,9g de acetona; e 217,9g de éter etílico, além de cocaína. A eficiência bélica da arma foi atestada pelo Laudo Pericial nº 7.743/2024.

No tocante à autoria, em seus interrogatórios judiciais (depoimentos transcritos na sentença), os acusados Estevão e Isaac negaram o transporte das caixas, alegando serem meros usuários, enquanto Luciano sustentou ser transeunte abordado aleatoriamente. Isaac admitiu o porte da arma, mas alegou ser para defesa pessoal, desconectada dos demais. Tais versões, contudo, revelam-se frágeis e contraditórias.

Por outro lado, sabatinada em Juízo (depoimento transcrito na sentença), a testemunha Policial Militar Diogo Trajane dos Santos declarou que estavam em patrulhamento de rotina a pé no morro, quando identificaram dois indivíduos carregando umas caixas e um outro com uma pistola na cintura, os escoltando. Disse, ainda, que, por conta da arma de fogo, realizaram a abordagem dos acusados, encontrando farta quantidade do que ele acreditava ser entorpecentes dentro das caixas que carregavam. No momento da abordagem, os réus estavam próximos a uma casa, que tinha aspecto de abandonada, motivo que fez os agentes adentrarem no imóvel. Lá encontraram rádio comunicador e algumas sacolas com as mesmas substâncias contidas nas caixas visualizadas com os réus. Ademais, afirmou que, no interior da residência, tinha garrafa de água, liquidificador, que geralmente é usado para mistura da droga, o que indica que aquele local era utilizado para realizar o preparo dos entorpecentes destinados à mercancia.

Corroborando tal versão, a testemunha Policial Militar Eder Vaz Mota declarou na esfera judicial (depoimento transcrito na sentença) que os acusados estavam carregando uma caixa e que um deles estava como escolta do material, portando uma pistola. Disse que, dentro da caixa, havia material em pó e que os acusados estavam próximos de uma casa abandonada. Declarou, ainda, que encontraram dentro da residência, base de rádio comunicador, carregador, rádio comunicador e mais material ligado ao tráfico de drogas.

Os réus, em seus interrogatórios judiciais, negaram que portavam caixa contendo material para a fabricação de entorpecentes. Já o denunciado Issac confirmou que portava uma arma de fogo.

Diante disso, digno de nota salientar que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha.

À luz de tal quadrante, deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC no 73.518-5/SP)”

No mesmo diapasão, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes”. (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021)

Frise-se, outrossim, que a tipicidade do art. 33, § 1º, inciso I, da Lei nº 11.343/06, se aperfeiçoa com o transporte de matéria-prima ou insumo destinado à preparação de drogas, sendo prescindível a efetiva comercialização, bastando o dolo genérico de transportar o material ilícito, o que restou evidente pela dinâmica da escolta armada e ocultação em caixas.

À vista do exposto, a prova testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela-se harmônica com os laudos periciais e a apreensão vultosa de produtos químicos, restando demonstrada a prática do crime descrito no art. 33, § 1º, I, da Lei nº 11.343/06, de modo que o desacolhimento da tese absolutória é medida que se impõe.

Ademais, inviável a desclassificação da conduta de Isaac para porte de arma (Lei nº 10.826/03), pois o armamento era empregado como meio de assegurar a atividade de tráfico (princípio da consunção/majorante específica).

Assinalo, com esteio na jurisprudência da Corte Superior de Justiça
“que, se, no momento da apreensão, a arma estiver sendo usada como parte do processo de intimidação difusa ou coletiva para viabilizar a prática do tráfico, correta a aplicação da majorante do art. 40, IV, da Lei de drogas, com a absorção do crime de porte ou posse ilegal de arma pelo delito de tráfico de drogas, em detrimento do concurso material.” (AgRg no AREsp n. 2.553.500/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 19/2/2025.)

Desse modo, não há como prosperar a tese desclassificatória.

Ultrapassado tal ponto, a Defesa postula o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado em favor de Luciano.

Ora, a dedicação à atividade criminosa restou evidenciada não apenas pela relevante quantidade de insumos apreendidos (lidocaína, cafeína, ácido bórico, éter e acetona), essenciais para o refino de cocaína em larga escala, além de porções da própria droga pronta, mas também pela complexa logística empregada, envolvendo laboratório de refino e escolta armada, circunstâncias incompatíveis com a figura do traficante ocasional.

Superada tal aresta, a Defesa requer o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo para Estevão e Luciano.

Nesse quadrante, impende salientar que a tese defensiva de incomunicabilidade da majorante aos réus desarmados não prospera, visto que o emprego de arma de fogo em contexto de atuação coletiva comunica-se a todos os agentes, pois o artefato serve à proteção do grupo e da carga ilícita, integrando o desígnio comum.

Ao lume da orientação do Tribunal da Cidadania,
“É desnecessário que o agravante estivesse portando armas em mãos para a incidência da majorante do art. 40, IV, da Lei de Drogas, haja vista que a prisão se deu em contexto de atuação de grupo criminoso armado, estando os corréus armados, inclusive com fuzil, além da existência de outros armamentos pelo local, juntamente com drogas”.
(AgRg no HC 774.346/RJ
, relator Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT),
Sexta
Turma, julgado em
14/8/2023
.)

Desta feita, revela-se escorreita a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, inciso IV, da Lei de Drogas (emprego de arma de fogo), em desfavor de todos os réus.

Por fim, a Defesa postula a redução da fração de aumento referente à majorante do art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, para o patamar mínimo de 1/6 para todos os apelantes.

Nesse panorama, em que pese o Ministério Público de primeiro grau ter sinalizado, em sede de contrarrazões, pela possibilidade de redução da fração de aumento atinente à majorante do art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06 para um patamar intermediário, entendo que o
decisum
não carece de reparos neste ponto.

Insta salientar que o Juízo sentenciante aplicou o patamar máximo de 2/3 (dois terços), fundamentado na alta potencialidade lesiva do armamento apreendido: uma pistola Glock (fabricação austríaca), calibre .40 (uso restrito), com numeração raspada e municiada com 20 cartuchos intactos.

Tal fundamentação revela-se idônea e concreta, justificando a exasperação máxima, dada a periculosidade exacerbada que tal artefato confere à atividade de tráfico, superando a gravidade inerente ao tipo, o que autoriza e recomenda a manutenção da fração máxima prevista em lei, em consonância, inclusive, com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça.

Arrimado nas considerações ora tecidas, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
NEGO
-LH
E PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)